Tribunal: TJSP
Processo: 4001697-97.2013.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão verificada – Tarifa de serviços de terceiro – Termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios – Valor que deverá ser corrigido a partir da data do desembolso pela consumidora (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação (art. 405 do CC) – EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada.